Tribunal: TJSP
Processo: 1502285-11.2022.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguindo o feito executivo, ante o reconhecimento da imunidade tributária recíproca – Não conhecimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC - Apreciação apenas do recurso voluntário - Reforma parcial do r. decisório –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Execução Fiscal – IPTU e Taxas de Coleta de Lixo – Sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguindo o feito executivo, ante o reconhecimento da imunidade tributária recíproca – Não conhecimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC - Apreciação apenas do recurso voluntário - Reforma parcial do r. decisório – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal, pelo que deve ser contemplada com a imunidade tributária recíproca – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Imunidade que, todavia, não se estende às Taxas – Feito que deve prosseguir, em desfavor da apelada, apenas em relação à Taxa de Lixo, porquanto a Taxa de Emolumentos se reputa inconstitucional - Recurso voluntário parcialmente provido.